Tribunal: TJSP
Processo: 1005069-56.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Silvia Rocha,
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado,
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Prestação de serviços. Empreitada para reforma em imóvel. Escolha do procedimento como ação monitória. Embargos opostos pela parte ré acolhidos para extinção sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. Manutenção. Ausência de qualquer documento com indicação precisa de valor de crédito. Orçamentos feitos pela própria parte autora sem aquiescência da parte ré. Embora aceita a

Ementa:
Prestação de serviços. Empreitada para reforma em imóvel. Escolha do procedimento como ação monitória. Embargos opostos pela parte ré acolhidos para extinção sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. Manutenção. Ausência de qualquer documento com indicação precisa de valor de crédito. Orçamentos feitos pela própria parte autora sem aquiescência da parte ré. Embora aceita a contratação verbal, não há documento escrito válido para dar ensejo à ação monitória, na medida em que o quanto trazido para valores líquidos e certos são unilaterais e não contém qualquer aprovação pela parte ré. Necessidade de participação da parte ré na confecção do documento apresentado como prova escrita. Precedente desta Col. Câmara nesse sentido: "Além disso, não se admite que a prova tenha sido produzida unilateralmente pela autora, exigindo-se alguma participação da ré na sua formação." (Apelação Cível 1044964-16.2022.8.26.0576, Relator(a): Silvia Rocha, Comarca: São José do Rio Preto, Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 30/09/2025.). Extinção sem resolução do mérito mantida. Apelação não provida, majorada a verba honorária a 15% sobre o valor atualizado da causa.